Tribunal: TJDFT
Processo: 0729257-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES PARA CORREÇÃO DO DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação dos requerentes, ora embargados, alegando contradição no dispositivo quanto à concessão da gratuidade de justiça e à exigibilidade dos honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material ou contradição no acórdão quanto à menção de suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em razão de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme consulta aos autos vinculados, em ambos os processos de execução citados (no 0729257-54.2023.8.07.0001 e no 0745066-21.2022.8.07.0001), a gratuidade de justiça foi expressamente indeferida.
4, A manutenção da expressão “com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça” no acórdão gera contradição com os fundamentos dos autos, devendo ser suprimida para adequação à realidade processual.
5. Reconhecida contradição sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. Correção pontual sem alteração do resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes para suprimir do dispositivo do acórdão a referência à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em razão da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: “1. Configura contradição a manutenção de dispositivo que suspende a exigibilidade dos honorários advocatícios com fundamento em gratuidade de justiça previamente indeferida. 2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para correção do dispositivo do acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 1.022.